Tribunal: TJES
Processo: 5000597-94.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000597-94.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS FERREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000597-94.2024.8.08.0016.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

RECORRIDO:
LUCAS FERREIRA, TALISMAR BENEVITZ MONTEIRO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por LUCAS FERREIRA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e TALISMAR BENEVITZ MONTEIRO, em que busca a transferência da responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo Fiat Pálio, placa MSH 4164.

2.

Narra o requerente, em síntese, que vendeu o veículo ao segundo requerido em 14 de janeiro de 2020, tendo comunicado a transferência de propriedade conforme exigido pela legislação. Contudo, o comprador não procedeu à transferência registral, ocasionando o lançamento de diversas infrações em nome do autor, bem como pontuação em sua CNH.

3.

Contestação apresentada pelo DETRAN/ES, suscitando preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, bem como defendendo no mérito a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades e a necessidade de provas robustas para transferência da pontuação.

4.

Sobreveio sentença de parcial procedência para determinar que o DETRAN/ES inscreva o segundo réu no campo próprio do cadastro do veículo como responsável pelas infrações de trânsito cometidas a partir de 14 de janeiro de 2020.

5.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado, formulando nas razões recursais pedido de reforma da sentença, sustentando a aplicação do entendimento do STJ quanto à responsabilidade solidária do antigo proprietário prevista no art. 134 do CTB, argumentando pela impossibilidade de mitigação da referida norma em questões de direito de trânsito e improcedência dos pedidos.

MÉRITO.

6.

Inicialmente,
colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto
:

[...]
Hão de ser julgados parcialmente procedentes os pleitos formulados pelo autor.

Isso porque, em análise dos autos,
verifico que a causa de pedir desta ação diz respeito ao inadimplemento do segundo requerido que, como afirma o autor, não honrou o compromisso de proceder a transferência de propriedade do veículo Fiat Pálio, placa MPD MSH 4164, o que ocasionou diversas infrações cometidas na condução do referido bem, lançadas em nome do autor, levando a notificação de multas, bem como ao lançamento de pontuação em sua CNH
.

Portanto, na dicção, do art. 373, I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional (
TJES
, APL 0007002-93.2017.8.08.0012).

Examinando-se os documentos colacionados pelo autor (ID 44404526), observo que o autor colacionou aos autos comprovante do negócio jurídico formalizado junto ao segundo requerido (Talismar Benevitz Monteiro), uma vez que, de fato, houve a devida comunicação da transferência de propriedade do veículo
.
[...]
grifei

7.

A sentença não merece reforma. É certo que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação de venda. Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, há muito reconhece a possibilidade de mitigação dessa responsabilidade quando comprovada a alienação do veículo anterior ao cometimento das infrações.

8.

Conforme se extrai dos autos, o recorrido logrou demonstrar de forma inequívoca a alienação do veículo em 14 de janeiro de 2020, mediante a juntada de comprovante do negócio jurídico formalizado junto ao segundo requerido, bem como a devida comunicação da transferência de propriedade. Tais elementos probatórios constitui conjunto de provas suficientes para embasar a procedência dos pedidos.

9. No presente caso, diferentemente de outras demandas em que se busca meramente a exclusão de pontuação sem a devida comprovação da alienação ou identificação do comprador, o recorrido apresentou prova cabal da venda do veículo, comunicação à Autarquia e identificou o adquirente, permitindo a correta transferência das responsabilidades.

10.

Dessa forma, tem-se que a solidariedade prevista no art. 134 do CTB há de ser mitigada, ao considerar que as autuações e tributos e respectiva penalidade registrada após a comprovada tradição do veículo pelo requerente não podem ser a ele imputadas.

11. Registre-se que a responsabilização do comprador pela inércia em proceder à transferência registral encontra amparo no art. 123, inciso I e § 1º, do CTB, que lhe impõe o dever de promover, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência do registro do veículo perante o órgão de trânsito.

12.

Acertado, portanto, o entendimento do juízo de origem, deve ser mantida irretocável a sentença prolatada nesse molde, inclusive, pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

13.

Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.

CONDENO a recorrente em honorários advocatícios sucumbências de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o valor da causa não reflete o proveito econômico obtido e a sentença não estabeleceu montante pecuniário. Isento o recorrente das custas processuais em razão da imunidade legal.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)